Tribunal: CARF
Processo: 19515.004558/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004558/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para determinar aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se
as disposições do art. 32 da lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004558/2009-39
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 70 e ss ) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (fls. 56 e ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa ter deixado de informar,
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), fatos geradores
de contribuições previdenciárias, em competências entre 01/2004 e 12/2004 – CFL 68.
Segundo o Relatório do R. Acórdão recorrido:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.222.983-2 lavrado, pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso
IV e parágrafo 5° da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n.° 9.528,
de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que, de
acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 08, e planilha gravada em CD
relacionada no “Recibo de arquivos entregues ao contribuinte”, ela deixou de informar,
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), fatos
geradores de contribuições previdenciárias, em competências entre 01/2004 e 12/2004.
O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 08, informa, ainda, que:
 foi iniciada a fiscalização na empresa em 04/07/2008;
 a empresa enviou GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária constantes de folha de pagamento,
RPA (Recibo de Pagamento de Autônomos) e contabilidade, conforme está
demonstrado nos Anexos elaborados pela fiscalização, como segue: a) Anexo
II do Auto 37.222.990-5, ao qual está apenso, contendo lista de remunerações
por segurado e por competencia, referente aos fatos geradores declarados em
GFIP; e, b) Anexo VII do presente AIOA (Auto de Infração de Obrigações
Acessórias), que relaciona os segurados empregados e contribuintes
individuais e os respectivos valores não informados em GFIP, as contribuições
omitidas e o cálculo da multa por competência, e a multa total aplicada
considerando o critério mais benéfico ao contribuinte a cada competência,
apurado de acordo com os cálculos apresentados no Anexo VIII do Auto
37.222.990- 5, ao qual este está apenso;
 os fatos geradores omitidos em GFIP estão documentados na folha de pagamento
e nos RPA entregues em dois CD, anexos ao Auto 37.222.990-5;
 pela constatação de valores divergentes entre os dados de entrega de GFIP em
nosso sistema e os existentes em documentos apresentados pela empresa, se
concluiu que houve entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias;
 o presente Auto e seus anexos foram gravados em meio digital e entregues via
postal ao contribuinte, com aviso de recebimento.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 09, informa que:
 foi aplicada multa de R$ 21.266,88 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e seis
reais e oitenta e oito centavos);
 a multa considera: a) o previsto na Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, § 5°,
acrescentado pela Lei n.° 9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inciso
Il e art. 373; b) a ausência de circunstâncias agravantes, conforme Termo de
Antecedentes, e a ausência de circunstâncias atenuantes; c) os valores
definidos pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48 de 12/02/2009 -
D.O.U. de 13/02/2009, demonstrados no Anexo VII deste AIOA; d) o critério
mais benéfico ao contribuinte a cada competência, conforme demonstrado no
Anexo VIII do Auto 37.222.990-5, ao qual este está apenso, e no Anexo VII do
presente Auto;
 o valor do presente Auto de Infração será atualizado pela SELIC, conforme
dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF 10, de 14/11/2008, publicada no D.O.U.
de 17/11/2008, bem como a legislação que a ampara.
Encontram-se anexos ao AI, entre outros, os seguintes documentos: IPC - Instruções
para o Contribuinte; e, cópias de Recibo de arquivos entregues ao contribuinte, com
CD; TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal; TIAD - Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos; Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal; Termos de
Intimação Fiscal; e, TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
E, consta, às fls. 29, termo de juntada de processo, segundo o qual este processo foi
apensado ao de n.° 19515004556/2009-40.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 04/l 1/2009 (fls. 02, 27 e 28),
a empresa apresentou, em O4/12/2009, conforme despacho de fls. 54, a impugnação de
fls. 31 a 37, com documentos anexos às fls. 30, 38 a 51 (Procuração, envelope e cópias
de documento de identificação do subscritor da impugnação, da 30” Alteração do
Contrato Social, de 22/06/2009), deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir
sintetizadas.
Dos fatos:
Relata a impugnante que está se cobrando, por meio deste Auto de Infração (AI), o
pagamento de multa originada por suposto descumprimento de obrigação acessória,
consistente na apresentação de declaração a que se refere a Lei 8.212/91, art. 32, inciso
IV e parágrafo 3, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Do direito:
Sustenta, aqui, a empresa, a ocorrência de cerceamento de defesa, por falta de instrução
do Auto de Infração e violação ao principio da busca da verdade material.
Informa que a Constituição prevê a obrigatoriedade de se conceder aos acusados e
litigantes cm geral a mais ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, assegurando-
lhes o devido processo legal e garantindo-lhes, outrossim, o direito ao contraditório,
conforme dispõe o artigo 5°, LIV e LV.
Afirma que, no caso vertente, no entanto, tais princípios não teriam sido cumpridos pela
fiscalização, que teria procedido à autuação sem sequer ter especificado quais teriam
sido os fatos geradores não apresentados juntamente com a declaração que se refere o
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

artigo 32, inciso IV e parágrafos 3 e 5 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225,
inciso IV, parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social,de forma minimamente
inteligível e satisfatória.
Para ela, ao não instruir o Auto de Infração corretamente em relação a quais teriam sido
os fatos geradores não apresentados juntamente com a declaração que se refere o artigo
32, inciso IV e parágrafos 3 e 5 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso
IV, parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social, a fiscalização teria impedido a
análise mais apurada dos documentos que deram origem à multa, o que implicaria na
nulidade da autuação, nos termos dos artigos 10, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72.
Alega que a documentação, necessária ao exame da validade do ato de imposição de
penalidade, teria sido desprezada pela fiscalização, razão porque não pôde identificar de
forma eficiente as supostas irregularidades apontadas pelas autoridades administrativas,
para exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, e, que, ante essa manifesta
violação ao direito de defesa, o ato administrativo seria nulo.
Ressalta a ocorrência, no caso, de ausência da descrição exata dos fatos que ensejaram a
multa impingida, não sabendo dizer especificamente quais seriam os fatos geradores não
apresentados juntamente com a declaração a que se refere o artigo 32, inciso IV e
parágrafos 3 e 5 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4
do RPS para compeli-la ao pagamento da referida multa.
Entende que o auto de infração seria nulo de pleno direito, em razão da falta de
motivação fática e legal, que justificasse a manutenção da imposição de penalidade,
tendo se valido a autoridade fiscal de apuração inconclusiva, que culminou na não
apresentação exata dos elementos caracterizadores do alegado descumprimento de
obrigação acessória, em manifesta afronta à busca da verdade material.
Em suma, segundo ela, a autuação não teria sido devida e adequadamente motivada, o
que implicaria em nulidade do ato administrativo de lançamento e imposição de
penalidade, tendo a fiscalização se limitado a informar que ela teria apresentado a GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, caracterizando flagrante cerceamento ao seu direito de defesa.
Passa a discorrer, então, a respeito da capitulação da autuação e da multa, alegando que
elas estariam fundadas em dispositivos legais revogados, uma vez que os parágrafos 3°
e 5° do artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91 teriam sido revogados pela Lei
11.941/2009, o que, em seu entendimento, levaria à nulidade do presente auto de
infração, coma insubsistência da multa aplicada.
Destaca, por fim, a impugnante, que a análise do mérito levaria a conclusão de que a
penalidade impingida não seria efetivamente devida ao Erário, afirmando que não teria
cometido a infração que lhe foi imputada.
Dos pedidos:
Rcquer, então, a empresa, o recebimento e o acolhimento de sua impugnação, para o fim
de se julgar totalmente nulo este auto de infração, por falta de motivação legal e fática
caracterizadora de cerceamento de defesa, bem como pelo fato de que a autuação e a
multa tiveram fundamento em dispositivos legais revogados.
E protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente pela
juntada de novos documentos, se assim se fizer necessário.
É o relatório
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Periodo de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2004, 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/08/2004 a
31/08/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os Relatórios Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa, e os Anexos deste Auto de
Infração (AI) e do AI ao qual se encontra apensado oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça O procedimento fiscal e apresente a sua defesa à
autuação.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, nos termos do
artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/12/2010 (fls. 68), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 14/01/2011 (fls. 70 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de nulidade da autuação por violação ao direito de defesa/verdade
material.
Segundo alega, 10. Assim, ao não instruir o Auto de Infração corretamente, com a
demonstração de forma clara e pormenorizada dos fatos geradores que deram origem a
aplicação da multa, a Fiscalização cerceou o direito a ampla defesa do Contribuinte, vendo-se a
Recorrente forçada a defender-se de uma cobrança em que não é possível depreender-se quais
foram as irregularidades apontadas. 11. Pela análise do Auto de Infração não é possível
depreender-se quais as informações que não foram apresentadas pela Recorrente juntamente
com a GFIP. Referidas informações são de vital importância para apresentação de defesa pela
Recorrente, bem como para a subsistência da própria multa aplicada, restando evidenciado a
nulidade do Auto de Infração em caso de sua omissão. 12. Além disso, conforme ressaltado em
sede de Impugnação, a Fiscalização incorreu em novo erro, não apenas capitulação da
penalidade, mas na capitulação da própria autuação, utilizando-se de comandos legais já
revogados, o que novamente denota a completa nulidade do Auto de Infração.
Requer a declaração de nulidade da autuação, e que as intimações seja remetidas
ao seu procurador.
Considerando a conversão do julgamento em diligência dos processos
administrativos fiscais de no 19515004556/2009-40 e no 19515004555/2009-03, que tratam das
autuações relativas às obrigações tributárias principais, e considerando a vinculação da obrigação
acessória tratada nos presentes autos, deu-se a conversão do julgamento do processo em
diligência, para fins de que a unidade de origem realize as providências discriminadas na
conclusão do voto do redator nos processos principais.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como a ofensa à verdade material.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Ademais, bem observou o R. Acórdão recorrido que:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante no sentido da ocorrência de
cerceamento de defesa, por falta de instrução do AI e violação ao principio da busca da
verdade material.
Cabe observar que o presente AI encontra-se revestido das formalidades legais, estando
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante
o disposto nos artigo 2° e 3° da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, e no artigo 293, caput do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, na redação dada pelo Decreto n.° 6.103, de 30/04/2007, a seguir transcrito,
tendo sido formulado de modo que a autuada tivesse pleno conhecimento de seu
conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa.
(...)
Houve, no caso, a discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que
foi praticada (“... entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias...”; “... Anexo VII... relaciona os segurados
empregados e contribuintes individuais e os respectivos valores não informados em
GFIP...”), e a indicação do dispositivo legal infringido (“... Lei n. 8.212, de 24.07.91,
art. 32, IV e parágrafo 5., também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97... art.
225, IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99...”), da penalidade aplicada e dos critérios de gradação
(“... Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97... Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso Il (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373...”), e do local dia e hora da lavratura do AI, conforme se pode verificar na
capa do Al, as fls. 02, e nos Relatórios Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa, às
fls. 08 e 09.
Cumpre salientar que o ato administrativo consubstanciado neste AI possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus
fundamentos legais discriminados na capa do AI e nos Relatórios Fiscais da Infração e
da Aplicação da Multa, bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, e
estando informada, no Anexo Vll deste AI (gravado em CD e entregue ao contribuinte
por via postal, segundo o Relatório Fiscal da Infração), com objetividade, precisão e
clareza, a origem da autuação (relação dos fatos geradores omitidos por competência,
com a indicação dos segurados a que se referem e dos documentos com base nos quais
houve a sua apuração), permitindo o pleno exercício do direito ao contraditório e a
ampla defesa constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo,
não havendo que se falar em nulidade da autuação.
É de se destacar, assim, no caso, que, ao contrario do que afirma a impugnante, houve,
sim, pela fiscalização, a devida especificação dos fatos geradores não declarados em
GFIP, que levaram ã presente autuação, bem como a apreciação da documentação da
empresa, que lhe havia sido apresentada, respeitando o princípio da busca da verdade
material e permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
Cabe ressaltar, por fim, que a lavratura do presente AI se deu com base em documentos
da própria empresa, e que esta não trouxe aos autos, em sua defesa, quaisquer
documentos no sentido de comprovar a sua alegação de que a infração objeto deste Al
não teria sido cometida, devendo ser mantida, assim, a presente autuação.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

Realmente, o Relatório Fiscal (fls. 10 e ss) pormenoriza em todos os seus
elementos a prática infratora tributária, possibilitando a plena compreensão dos fatos e a ampla
defesa.
Extrai-se do Relato Fiscal:
2. A empresa enviou GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária constantes de folha de pagamento, RPA (Recibo de
Pagamento de Autônomos) e da contabilidade da empresa, conforme está demonstrado
nos Anexos elaborados pela fiscalização como segue:
2.1. O Anexo II, do Auto 37.222.990-5, ao qual este está apenso, contendo lista de
remunerações por grado e por competência, referente aos fatos geradores declarados em
GFIP.
2.2. O Anexo VII do presente AIOA (Auto de Infração de Obrigações Acessórias) que
relaciona os segurados empregados e contribuintes individuais e os respectivos valores
não informados em GFIP; as contribuições omitidas e o cálculo da multa por
competência; a multa total aplicada considerando o critério mais benéfico ao
contribuinte a cada competência, apurado de acordo com os cálculos apresentados no
Anexo VIII do Auto 37.222.990-5, ao qual este está apenso.
3. Os fatos geradores omitidos em GFIP estão documentados na folha de pagamento e
nos RPA entregues em dois CD, anexos ao Auto 37.222.990-5 supracitado,
acompanhados dos recibos de entrega constando os registros (866d8b6d-3177e53d-
36bd805d-edda2db0 e 4f3c87e8-6b4d7lfi)-bebb7495-c53cf033 respectivamente) de sua
autenticação pelo SVA (Validação e autenticação de arquivos digitais). Para as
competências de 03/2004 a 05/2004, a declaração da empresa anexa ao mesmo Auto
37.222.990-5 confirmou os fatos geradores lançados com histórico de “prolabore”, na
conta 4.l.02.01.0001 -."Honorários", na página 642 do livro Razão n° 41, para a
competência 03/2004, e página 574 do livro Razão n° 42, para as competências 04/2004
e 05/2004. A identificação dos segurados, beneficiários das remunerações do pro labore
mencionado, constam da DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte), registrada no
banco de dados da Receita Federal do Brasil, com envio às 15h56min em 23/04/2007, e
de recibo n° 03.28.83.22.41-29.
4. Pela constatação de valores divergentes entre os dados de entrega de GFIP em nosso
sistema e os existentes em documentos apresentados pela empresa, concluímos que
houve entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, caracterizando infração à Lei 8.212, de 24/07/1991, art.
32, inc. IV e §§ 3° e §5°, também acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997
combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Pelos argumentos e fundamentos acima, não é possível acolher as alegações do
recorrente.
O Recorrente alega que a Autoridade Fiscal utilizou-se de comandos legais
revogados. Entretanto, não aponta e especifica sua afirmação.
Olhando a autuação, observa-se, como já indicado, a ausência de vícios. A
descrição da Infração apurada e da multa imposta encontram correlação com a legislação vigente
à época dos fatos, conforme se extrai do AI a fls. 04.
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5, acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso Il (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Por fim, cumpre ressaltar que a autuação foi lavrada após constatação de valores
divergentes entre os dados de entrega de GFIP nos sistemas e os existentes em documentos
apresentados pela empresa.
Houve entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, caracterizando infração à Lei 8.212, de 24/07/1991, art.
32, inc. IV e §§ 3° e §5°, combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
As alegações trazidas em sede de recurso são as mesmas já apresentadas e bem
sopasadas pelo Colegiado de 1a Instância, nada havendo para acrescentar à fundamentação que
ora acolho integralmente.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados,
conforme nesta mesma sessão de julgamento
O Acórdão proferido traz as seguintes ementas:
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de
defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados a seu serviço.
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo administrativo
fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula CARF no 110.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do art.
35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%.

Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Por fim, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Da retroatividade benigna
O Recorrente afirma que inexiste base legal à autuação, na medida em que o § 5o,
do art. 32, da Lei 8.212/91 foi revogado pela Lei 11.941/09. Alternativamente, busca aplicação
da retroatividade benigna, lastreado na Lei 11.941/2009.
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.
A Lei 11.941/2009 não revogou a infração tributária, mas alterou os dispositivos
de quantificação da multa a ser imposta, inserindo o art. 32A, abaixo reproduzido:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas
infrações previstas na norma. Isso implica afirmar que a base legal à aplicação de penalidade
pela infração tributária foi alterada, restando afastada a alegação recursal de inexistência de base
legal à autuação.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004558/2009-39

Pois bem, neste sentido, e lastreado no art 106, II, “c”, do CTN, é preciso aplicar a
penalidade mais benéfica, respeitada alteração da Lei 8.212/91.
Não cabendo mais a aplicação da Súmula CARF no 119, cancelada, é preciso
comparar multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art.
32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A da Lei
8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao Recorrente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL para determinar
aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei
8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei,
dado pela Lei 11.941/09.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 96
DF CARF MF
Original